Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MANIFESTAÇÃO MÉRITO. ART. 939 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. ART. 942 DO CPC. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Estabelece o art. 939 do CPC que “se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar”.
4. Com a ampliação do quórum, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento (§ 2o, art. 942, CPC). A conclusão do julgamento só ocorre quando todos os desembargadores proferem seus votos
5. A ausência de manifestação de dois Desembargadores quanto ao mérito do recurso enseja nulidade do acórdão. Há necessidade de novo julgamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.